Tribunal: TJBA
Processo: 8002091-88.2020.8.05.0137
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-23
Data de publicação: 2026-03-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002091-88.2020.8.05.0137

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: CLEUZA MIRANDA MOTA

Advogado(s)
:
IDORLANDO FRANCISCO DA SILVA JUNIOR, MARCUS VINICIUS MIRANDA DOS SANTOS, MAILA SAMPAIO CARDOSO

APELADO: DILTON JACOBINA MESQUITA FILHO

Advogado(s)
:
ALOISIO OLIVEIRA DORNELLAS, JANO RODRIGUES DE OLIVEIRA

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. UNIÃO ESTÁVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DE MÉRITO. MEIO IMPRÓPRIO. APURAÇÃO DE HAVERES EMPRESARIAIS REMETIDA À LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. PREQUESTIONAMENTO FICTO. RECURSO CONHECIDO E REJEITADO.

I. Caso em exame:

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação da ré, mantendo o reconhecimento da união estável no período de 2016 a 2020 e a partilha da empresa constituída na constância do vínculo. A embargante alega vício na valoração do animus familiae diante da recusa de formalização de contrato e omissão quanto à delimitação do passivo empresarial.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição ao reconhecer a entidade familiar com base na realidade fática e ao determinar a partilha empresarial mediante apuração de haveres em liquidação.

III. Razões de decidir:

3. Inexiste contradição na valoração da prova quando o julgador, pelo livre convencimento motivado, reconhece que a apresentação de minuta de contrato comprova a intenção de constituir família, independentemente de recusa pontual de assinatura, prevalecendo a realidade fática da convivência.

4. Não há omissão quanto à delimitação patrimonial quando a sentença reconhece o direito à meação societária e remete a aferição de ativos e passivos líquidos para a fase de liquidação, momento adequado para a perícia contábil especializada.

5. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria já decidida ou à reforma de convencimento judicial baseado em provas robustas.

6. Prequestionamento satisfeito pela via do art. 1.025 do CPC.

IV. Dispositivo e tese:

7. Embargos conhecidos e rejeitados. Tese de julgamento: "1. Os embargos de declaração não constituem via adequada para a rediscussão de matéria já decidida. 2. A definição de haveres e passivos empresariais na partilha decorrente de união estável deve ser realizada em liquidação de sentença, inexistindo omissão no acórdão que assim determina."

Referências:

Código Civil, arts. 1.723 e 1.725; Código de Processo Civil, arts. 509, 1.022 e 1.025. Jurisprudência: TJBA, Apelação nº 0010133-07.2012.8.05.0248; TJBA, Embargos de Declaração nº 0401098-20.2012.8.05.0001.